Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-12.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação de cobrança - Município de Mongaguá - Contrato firmado entre as partes objetivando a contração de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza pública – Alegação de que o Município não cumpriu a cláusula de reajuste contratual - Questão referente ao reajuste não definida no termo de aditamento para prorrogação do contrato – Verba sucumbencial arbitrada de foram razoável pelo

Ementa:
Ação de cobrança - Município de Mongaguá - Contrato firmado entre as partes objetivando a contração de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza pública – Alegação de que o Município não cumpriu a cláusula de reajuste contratual - Questão referente ao reajuste não definida no termo de aditamento para prorrogação do contrato – Verba sucumbencial arbitrada de foram razoável pelo Juízo "a quo" - Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.